Tribunal: STF
Processo: ARE 1425077
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E INCISOS II E XXXVI, 93, INCISO IX, E 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    ”AÇÃO POPULAR - Remessa necessária - Extinção sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir superveniente -- Ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de maior abrangência Mantença. 



    Pretensão de arbitramento de honorários sucumbenciais - Descabimento - Havendo perda do objeto por causa não imputável às partes, não se há falar em condenação em verba honorária. 



    Recurso oficial e voluntário desprovidos.” (Doc. 41)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 47).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II e XXXVI, 93, inciso IX, e 133 da Constituição da República (Doc. 51). 



    Sustenta que o Tribunal a quo manteve a compreensão de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, em alegado descumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 3º, do CPC. Assim, em um causa de milhões de reais, deixou-se de arbitrar a verba honorária, em afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica e o direito à justa remuneração dos advogados. 



    Destaca que a matéria discutida no presente recurso encontra semelhança com o objeto da ADC 71. Argumenta que há controvérsia sobre a aplicação do artigo 85, §§ 3º, 5º e 8º, do CPC pelos tribunais do país, que têm afastado a aplicação de tais normas em prol “de uma interpretação sistemática das regras sobre honorários sucumbenciais” (Doc. 51, p. 10), o que representaria ofensa às normas supramencionadas. 



    Ressalta que o artigo 85 do CPC estabelece que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é possível apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa é muito baixo. Afirma que referido dispositivo “consagra expressamente o direito do advogado em obter o percebimento de verba honorária, mesmo que se cuide de extinção do feito, sem resolução de seu mérito, tal como desponta hialino da redação do parágrafo 6º do referido consectário legal”(Doc. 51, p. 13). 



    Salienta que o direito à percepção dos honorários advocatícios surge no momento em que o advogado passa a participar do processo, de sorte que deveria ter sido fixada verba honorária mesmo no caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, aplicando-se os critérios dispostos no artigo 85 do CPC. 



    Defende, ainda, que, não obstante tenha interposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido, sem que fossem sanadas as omissões e contradições apontadas, o que representaria afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, de forma a “julgar improcedente a demanda proposta pela parte recorrida” (Doc. 51). 



    Os recorridos Infratec Segurança e Vigilância Ltda, José Carlos Cepera e Valdimeire Lino Cepera apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, registro que o presente recurso não guarda pertinência com o debate relativo à fixação dos honorários por equidade (ADC 71 e Tema 1.255 da Repercussão Geral). Deveras, in casu, a verba honorária de sucumbência deixou de ser fixada, porquanto o processo foi extinto sem resolução do mérito por fato de terceiro. Ou seja, não se trata da hipótese de fixação de honorários por equidade quando, em tese, deveriam ter sido aplicados os parâmetros objetivos, e sim ausência de condenação por fundamento diverso.



    Feita essa delimitação, constato que os artigos 5º, caput e incisos II e XXXVI, e 133 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração (Doc. 44), neles não foram ventiladas as violações trazidas no apelo extremo, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    De toda sorte, ainda que não houvesse referido óbice, vejo que o Tribunal de origem, aplicando o princípio da causalidade, decidiu a vexata quaestio com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nessa linha, colaciono o seguinte julgado do Plenário, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.387.397-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2022)



    A linha decisória desta Suprema Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.



    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.



    4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJede 22/10/2010)



    Relembro, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, melhor sorte não assiste ao recorrente. Deveras, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010. In casu, o acórdão está fundamentado de maneira suficiente, explicitando as razões do desprovimento do recurso. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, como visto, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para que complemente a autuação, incluindo os demais recorridos, considerando a diversidade de patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente